Tribunal: STF
Processo: Rcl 92830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por A. M. T. S. contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Comarca de Uberaba/MG, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa aduz o seguinte:

“O Reclamante figura no polo passivo da Ação Penal nº 6009933- 52.2025.4.06.3802/MG, promovida pelo Ministério Público Federal, sob a acusação de integrar suposta organização criminosa e praticar lavagem de capitais. 
(...)
Ocorre que o Reclamante está sendo coagido a apresentar sua Resposta à Acusação (art. 396-A do CPP) sem ter acesso material, físico ou legível a essas provas essenciais, configurando supressão do núcleo essencial da Ampla Defesa, perpetrada pela Autoridade Reclamada por meio de contradições materiais e omissões flagrantes.
Ao proferir a decisão de recebimento da denúncia (Evento 84), a Autoridade Reclamada demonstrou inequívoca ciência de que as referidas provas eram indispensáveis. 
No Item V daquela decisão, determinou expressamente que a Secretaria da Vara Federal acautelasse o pendrive ou HD externo contendo a íntegra do material periciado para oportuno fornecimento de cópias às partes. No mesmo ato processual, requisitou à Justiça Estadual o envio das cópias relativas às quebras de sigilo bancário (Autos 0155849- 95.2019.8.13.0701 / 5013042-59.2022.8.13.0701). 
A prova, portanto, estava identificada e "documentada" pelo Estado, porém materialmente distante das mãos da Defesa técnica. 
Com a virtualização e inserção dos documentos no sistema PJe, constatou-se que os autos referentes às quebras de sigilo bancário são completamente ilegíveis. 
Não se cuida de mera dificuldade interpretativa, mas de um vício crasso de digitalização (baixa resolução, páginas sobrepostas, textos borrados) que torna impossível a identificação de datas, valores, contas de origem e destino (conforme farta prova anexa).”

Aduz ainda que

“A prova cabal dessa imprestabilidade reside no fato de que o próprio Juízo da Vara Estadual de origem, ao ser provocado oportunamente pela defesa do corréu Rymer Dabul Neto, já reconheceu formalmente a ininteligibilidade do acervo documental e determinou a realização de uma nova digitalização integral. A própria justiça estadual que gerou a prova atestou sua imprestabilidade visual atual.”

Argumenta que “a Autoridade Reclamada exige do réu a manifestação de defesa meritória no exato documento em que confessa a ausência do HD e das cópias legíveis. E, para consolidar o cerceamento, no Item X, designou precocemente Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/05/2026.”
Expõe que “o Juízo Federal oficia a Justiça Estadual pedindo o envio urgente do HD e da quebra de sigilo, atestando que os autos federais estão ocos; porém, simultaneamente, recusa-se a suspender o prazo para a Resposta à Acusação, mantendo a espada da preclusão e da destituição de advogados sobre a cabeça do réu. Exige-se do Reclamante a defesa técnica sobre um acervo probatório que o próprio magistrado admite não ter recebido.”
Ao final, requer:

“(b) a concessão do pedido liminar, para o fim de:
(b.1) assegurar ao reclamante e aos seus procuradores o acesso efetivo, integral e legível aos elementos de prova já produzidos e documentados (mídia HD/Blu-ray com extrações telemáticas e autos de quebra de sigilo bancário) que fundamentam a Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, obstando-se qualquer nomeação de defensor dativo;
(b.2) alternativamente, a suspensão do prazo para apresentação da Resposta à Acusação e da Audiência de Instrução agendada para 05/05/2026 nos autos da Ação Penal nº 6009933-52.2025.4.06.3802/MG, até a apreciação definitiva do mérito da presente reclamação, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC.
(...)
(e) no mérito: seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se que a decisão e a omissão jurisdicional que negam o acesso da defesa técnica aos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos da Ação Penal nº 6009933- 52.2025.4.06.3802/MG contrariam o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 14, garantindo-se, destarte, o acesso a tais elementos em formato inteligível e a respectiva devolução integral do prazo defensivo.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente